Tribunal: TJSP
Processo: 2270977-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ção de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada – Tema 468 de tese repetitiva do STJ baseada em acórdão que, embora abonando tal forma de cálculo, preservou expressamente casos em que houve coisa julgada – Existência, ademais, de decisão em agravo de instrumento anterior que anulou sentença fundamentada no novo elemento – Acolhimento do cálculo do agravante consentâneo com a condenação – Sentença que acolheu cálculos em contrário reformada – Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270977-38.2019.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
COISA JULGADA – Ocorrência – Decisão de procedência de ação de cobrança de indenização decorrente de participação financeira para complementação de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada –

Ementa:
COISA JULGADA – Ocorrência – Decisão de procedência de ação de cobrança de indenização decorrente de participação financeira para complementação de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada – Tema 468 de tese repetitiva do STJ baseada em acórdão que, embora abonando tal forma de cálculo, preservou expressamente casos em que houve coisa julgada – Existência, ademais, de decisão em agravo de instrumento anterior que anulou sentença fundamentada no novo elemento – Acolhimento do cálculo do agravante consentâneo com a condenação – Sentença que acolheu cálculos em contrário reformada – Agravo de instrumento provido.